Tribunal: TJES
Processo: 0028248-43.1998.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028248-43.1998.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA ORIGINALMENTE PLEITEADA – AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Trata-se de ação executiva fiscal em que o Município Exequente pleiteou a extinção do processo em razão de não ter localizado em sua base de dados o auto de infração nº 19.266/1994, tornando insubsistente a CDA nº 050/1995.

2. A extinção do processo gerou proveito econômico à executada, entendido este como
“o valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

3. O
s honorários arbitrados em 10% (dez por cento) devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondendo este ao valor da dívida originalmente pleiteado pelo Município, respeitando-se, desse modo, a sequência objetiva firmada pelo STJ.

4. “N
o cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

5. Não obstante tratar-se de recurso da parte em favor de quem restaram fixados os honorários sucumbenciais, a alteração de seus critérios de fixação não configura
reformatio in pejus,
tratando-se de matéria de ordem pública.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
em face da r. sentença de fls. 223/223-vº, integrada pela decisão de fls. 246/246-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
,

que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VIII, do CPC.

Em consequência, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante apresentou suas razões às fls. 248/266 apontando, em suma, o desacerto da sentença quanto ao critério de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser levado em consideração o proveito econômico obtido.

Destaca que a sentença apelada violou o disposto no art. 85, §3º, do CPC, utilizando-se de critério residual quando é possível mensurar o proveito econômico da parte.

Colaciona jurisprudências sobre o tema, pleiteando, ao final, a reforma parcial da sentença para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com as devidas atualizações.

Devidamente intimada, a Fazenda Municipal não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
em face da r. sentença de fls. 223/223-vº, integrada pela decisão de fls. 246/246-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
,

que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VIII, do CPC.

Almeja a Apelante, em suma, a reforma parcial da sentença para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Com o intuito de delimitar a controvérsia, relembro tratar-se de ação executiva fiscal em que o Município Exequente pleiteou a extinção do processo em razão de não ter localizado em sua base de dados o auto de infração nº 19.266/1994, tornando insubsistente a CDA nº 050/1995.

Em consequência, o Magistrado julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, condenando a Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pretende o Apelante, agora, a incidência da verba sobre o valor da dívida atualizada, correspondente ao proveito obtido com a extinção do feito.

Neste caso, entendo que, de fato, a extinção do processo gerou proveito econômico à executada, entendido este como
“o valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Em consequência, não há que se falar em utilização do valor da causa como critério para fixação da verba, não sendo aplicável ao caso o disposto no art. 85, §4º, III, do CPC.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 1076), firmou orientação no sentido de ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa.

Portanto, os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondendo este ao valor da dívida originalmente pleiteado pelo Município, respeitando-se, desse modo, a sequência objetiva firmada pelo STJ.

Ao contrário do sustentado pela Apelante, não há que se falar em atualização do montante desde a data de ajuizamento da demanda, não sendo o caso de aplicação do tema nº 905 do STJ.

Como também já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (
destaquei
).

E, não obstante tratar-se de recurso da parte em favor de quem restaram fixados os honorários sucumbenciais, a alteração de seus critérios de fixação não configura
reformatio in pejus,
tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondendo este ao valor da dívida originalmente pleiteado pelo Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023